Tribunal: STF
Processo: Rcl 40826
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Usina Cerradão LTDA contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0011000-49.2016.5.03.0156, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no Recurso Extraordinário 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis:
    “PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Nos termos do an. 514, 11/CPC e da nova redação da Súmula 422/TST, deixa-se de conhecer do apelo, por ofensa ao principio da dialeticidade (ou discursividade), apenas quando a motivação do recurso for inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE. Gozando os atos administrativos de presunção de veracidade e estando eles revestidos de legalidade (an. 37, da Constituição da República), o auto de infração lavrado por fiscal do trabalho somente poderá ser desconstituldo por prova segura e robusta que demonstre sua irregularidade, hipótese que não restou demonstrada nos autos.” (Doc. 7)
    Narra o reclamante que se trata, na origem, de ação anulatória de auto de infração decorrente de débito fiscal relativo à Contribuição Social e FGTS, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pelo ora reclamante.
    Aduz que o juízo reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização por ele realizada, sob o argumento de que a Súmula 331 do TST proíbe a terceirização de atividade-fim.
    Relata que contra essa decisão interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado e, em seguida, agravo de instrumento, o qual também foi inadmitido, por ausência do requisito de transcendência previsto no artigo 896-A da CLT.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, violou o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “determinando que o c. TST reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em questão com tema de repercussão geral já firmado por este e. STF, e assim realize seu juízo de admissibilidade e julgando nos termos dos pedidos elencados em seu recurso de revista na forma lá fundamentado”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, é preciso esclarecer o que ela dispõe. Naquela ocasião, o Tribunal julgou procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira do Agronegócio – ABAG e firmou a seguinte tese: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante:
    i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e
    ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
    Com efeito, no referido julgamento fixou-se o entendimento de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a verificação da licitude de contratação via terceirização, para fins de responsabilização do ora reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas.
    No julgamento daquela demanda, o juízo reclamado condenou a ora reclamante ao pagamento de multa decorrente de auto de infração referente a encargos trabalhistas devidos a trabalhador rural, por considerar ilícita a terceirização realizada.
    Destarte, observa-se que a decisão proferida nos autos da ADPF 324 abarca o caso concreto, já que guarda similitude fática com a situação posta nos autos. 
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da decisão vinculante em apreço, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “Verifica-se das informações trazidas aos autos que a Autora, visando reduzir os custos da produção, contratava empregados por meio do Condomínio de empregadores rurais, em desacordo com o disposto na sumula 331/TST que proíbe a terceirização na atividade-fim. Em verdade, portanto, a fiscalização demonstrou que faz parte do objeto social da Recorrida a exploração agrícola, ocorrendo cultivo e colheita da cana-de-açúcar, e não apenas a produção de álcool, açúcar e derivados. 
    Logo, ao contrário do afirmado pela Autuada, no caso em tela, o plantio e extração da cana inserem-se na atividade principal dirigida à produção de álcool e, portanto, constituem atividades que não poderiam ser terceirizadas. Não é que a ré fosse obrigada a realizar o plantio da cana de açúcar para que pudesse cumprir parte de seu objeto social, destinado à produção de álcool, açúcar e derivados, mas sim que a Usina, optando por fazê-lo, não pode se valer de terceirização fraudulenta, com vistas a mascarar o vínculo de emprego que deveria ser formar diretamente com a Usina. 
    Ou seja, em outras palavras, o Condomínio nada mais era do que a parte agrícola da Usina Cerradão, que dividiu sua estrutura administrativa entre uma parte industrial (planta da Usina) e uma parte agrícola (plantio e corte de cana). 
    A contratação por intermédio do Condomínio, portanto, constituiu artificio utilizado pela tomadora para reduzir os custos com a mão-de-obra necessária à concretização de sua atividade-fim, com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas. 
    Quanto à terceirização de serviços, a Súmula 331/TST resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, não sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa para a execução de atividades-fim da tomadora dos serviços. exceção das hipóteses nela expressamente tratadas, a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços, porquanto não se admite que a mão-de-obra seja explorada por um terceiro intermediário. 
    […]
    Diante da proibição legal de terceirização de atividade-fim, no caso em exame, houve afronta ao caput do art. 41/CLT, uma vez que a situação relatada no auto de infração e comprovada pela documentação carreada aos autos demonstra a existência de relação empregatícia entre a Autora e os empregados terceirizados. E nesse aspecto, cabia ao fiscal, a lavratura do auto de infração e aplicação de multa administrativa.
    […]
    Assim, conquanto não seja objeto da presente ação, mas tão somente a matéria de fundo, o auto de infração que reconheceu a ilicitude da terceirização, e a formação da relação jurídica com a Usina e não com o Condomínio, é subsistente, em face da afronta ao art. 41 da CLT, bem como ao art. 9° consolidado.” (Doc. 7, grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 19.598-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 23.024-MC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0011000-49.2016.5.03.0156, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente